Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-88.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011746-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), MONICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.194.371-88 (PACIENTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (IMPETRANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas, associação para este fim e
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM,
organização criminosa. Fragilidade probatória. Ausência de motivação concreta. Revogação. Substituição por cautelares alternativas ou Prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pelos supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, sob alegação de ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, com pleito de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão da existência de filhos menores de 12 anos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se há indícios suficientes de autoria acerca do envolvimento da paciente com os ilícitos sob apuração; (ii) verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas à prisão ou por prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

III. Razões de decidir

3.
Os elementos constantes dos autos, como diálogos extraídos de grupo de aplicativo de mensagens, movimentações bancárias e vínculos com outros investigados, indicam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados, sobretudo, pela suposta vinculação da paciente à facção “comando vermelho”.

5. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante de condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e filhos menores, desde que demonstrada a sua imprescindibilidade.

6.
Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

7.
Não estando comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da prole, tampouco a inadequação do sistema prisional à sua condição, não cabe falar em configuração de situação excepcional a justificar a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra respaldo quando evidenciados os indícios de autoria e materialidade, e a periculosidade do agente, especialmente quando vinculado à organização criminosa. 2. Se efetivamente demonstrada a necessidade do
carcer ad cautelam
para garantia da ordem pública, descabe falar em substituição da prisão por cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP. 3. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não justifica, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessário demonstrar a imprescindibilidade da custodiada aos cuidados da prole.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318, V, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 12.850/2013, arts. 2º, § 4º, I, e 1º.

Jurisprudência relevante citada:
JMT, HC n. 1010454-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 27.5.2024; TJMT, HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Monica Carolina dos Santos Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária de 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, além de possivelmente integrar organização criminosa.

De início, o impetrante traça, a seu modo, esboço acerca de aspectos fáticos relativos ao caso em comento, asseverando que as provas até então produzidas são extremamente frágeis e incapazes de demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Prossegue aduzindo que não se fazem presentes,
in casu
, nenhuma das demais hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que torna a manutenção da medida segregatória descabida, sobretudo, considerando que a paciente é primária, sem antecedentes, exerce ocupação lícita e possui residência fixa.

Acrescenta que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade, as quais dependem de seus cuidados, devendo ser observado o disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta à paciente, ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), ou, ainda, substituída por prisão domiciliar (art. 318, V, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 280608396).

O impetrante apresentou pedido de reconsideração (Id. 281708366), o qual foi indeferido (Id. 281940399).

As informações judiciais foram prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e daquela que indeferiu o pedido de revogação, além de esboçar as fases e incidentes processuais já decorridas, e, por fim rechaça a pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar (Id. 283382383).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa - “Operação Doce Amargo II” - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja restituído o status libertatis da suplicante, ainda que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar - Liminar indeferida – A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015/TJMT – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento da paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissas do STJ e do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Demonstrada a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema – Os predicados pessoais favoráveis (tecnicamente primária, residência fixa e ocupação lícita) não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar não foi apreciado na instância de piso, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça neste tocante, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição – Inobstante, considerando a não demonstração da imprescindibilidade da suplicante aos cuidados dos filhos, aliado ao fato de que ela está sendo investigada por envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, a concessão de prisão domiciliar não se mostra, por ora, medida adequada – Além disso, “(...) A reiteração em crimes e a exposição dos filhos a riscos concretos configuram, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, situação excepcionalíssima que desautoriza a concessão de prisão domiciliar. (...).” (STJ – HC n. 929.308/MT) - O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Id. 284320857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante assegura que a paciente
Monica Carolina dos Santos Silva
foi presa preventivamente sem qualquer motivação concreta, pois além de nem sequer demonstrados o
fumus comissi delicti
, também não se fazem presentes nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que, diante dos bons atributos pessoais e pelo fato de ser responsável por seus filhos menores de 12 anos de idade, a medida extrema se torna desnecessária, podendo ser substituída por cautelares alternativas (art. 319, CPP), ou, pela prisão domiciliar (art. 318, V, CPP).

Contudo, seguindo a trilha dos argumentos já delineados nas ocasiões em que indeferi a medida liminar e o pedido de reconsideração, aliado aos esclarecimentos da autoridade impetrada em suas informações judiciais e diante do substancioso parecer ministerial, vejo que a
ordem deve ser denegada
.

Inicialmente, ratifico os termos da decisão que indeferiu a liminar vindicada, no sentido de que em relação à alegada ausência de provas quanto à suposta prática do crime de tráfico de drogas, sabe-se que a via eleita do
habeas corpus
é inadequada para aprofundamentos em questões meritórias, inclusive esse entendimento já ficou consolidado nesta Corte, nos termos do enunciado orientativo n. 42, que assim preceitua:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Seja como for, em detrimento das alegações do impetrante acerca da materialidade, pouco importa se não foram apreendidas drogas em poder da paciente, tendo em vista, sobretudo, que os elementos indiciários dos autos sugerem que ela também é investigada pelo suposto delito de associação ao tráfico e por, em tese, integrar organização criminosa, o que torna prescindível a apreensão de entorpecentes.

Convém acrescentar que os indícios de autoria surgiram após trabalho investigativo complexo, tanto que apesar de não encartado o inquérito policial na íntegra, havendo apenas a juntada de incidentes processuais, os quais contam com mais de 6.800 páginas, torna-se ainda mais evidente a inviabilidade de análise aprofundada a respeito da autoria delitiva na via estreita da ação mandamental.

De todo modo, percebe-se do termo de representação
policial pela decretação da medida segregatória e expedição de mandado de busca domiciliar e autorização de acesso a dados em dispositivos móveis, além de bloqueio de valores (Id. 280273903) e relatórios prévios de investigação (Id. 280273905, 280273906 e 280273908), a demonstração satisfatória do
fumus comissi delicti
.

Nesse tocante, da análise da referida documentação, é possível extrair que o inquérito policial instaurou-se para apurar informações sobre a crescente ocorrência de tráfico de drogas no município de Paranaíta/MT, e, com o avanço das investigações, constataram a veracidade, em tese, das informações, descrevendo o endereço dos endereços em que estaria ocorrendo a possível traficância, o que ensejou a supramencionada representação da autoridade policial e consequente deferimento pela autoridade judiciária acoimada de coatora, resultando nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante da coacusada Larissa Cristina Silva Santos.

Posteriormente, através da extração de dados do aparelho celular com ela apreendido, descortinou-se o suposto envolvimento de inúmeras outras pessoas com o tráfico de drogas naquela cidade, além de alguns estarem inseridos em contexto de organização criminosa ou associação ao tráfico, além de lavagem de dinheiro.

Em relação à paciente, ficou demonstrado seu aparente envolvimento com a facção criminosa “comando vermelho”, inclusive sua conduta foi devidamente individualizada, a qual, em tese, seria responsável por compra e revenda de drogas a outros traficantes e usuários, havendo demonstração de inúmeros depósitos de valores elevados para Larissa Cristina Silva Santos, vulgo “alteza”, o que compreende a possibilidade de a paciente ser considerada, em tese, uma das “Lojinhas”, popularmente denominada pelos membros da facção.

Ademais, em que pese o impetrante insistir que o mero fato de a paciente fazer parte de um grupo de
whatsapp
, não implica reconhecer a presença dos indícios de autoria, olvidou-se que, além de integrar esse “grupo social”, há extração de diálogos entre ela e demais possíveis integrantes do grupo criminoso, aparentemente, negociando a aquisição (compra e revenda) de substâncias entorpecente.

Assim, é inegável a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva, devendo toda a controvérsia ser alvo de maiores aprofundamentos e elucidações somente no decorrer da instrução criminal.

Por outra vertente, no que diz respeito aos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se do
decisum
hostilizado que a prisão preventiva se revela imprescindível para estancar as atividades da organização criminosa, precipuamente obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguir com as movimentações financeiras ilícitas que sustentam a referida facção criminosa, diga-se, obtidas por meio do malfadado tráfico de drogas, e, por consequência, restabelecer a ordem pública.

Veja-se excertos da decisão que bem ilustram as circunstâncias supramencionadas:

“(...)
O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

(...)

d) Das condutas atribuídas a WEVERTHON GABRIEL DA SILVA, ERIKTIANA DE OLIVEIRA LOPES, MARIANO PEIXOTO,
MÔNICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA
, SIRLENE ALVES PEREIRA DA SILVA, CARLA LUANA MENDENGA PRUX e CEZAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Consta dos autos que os alvos acima mencionados desempenham função direta para o tráfico ilícito de drogas, pois foram identificados diversos diálogos entre os representados e LARISSA acerca da negociação de entorpecentes, repasse de valores oriundos da mercancia de drogas, cobranças de valores de entorpecentes e da taxa de “Lojista” cobrada pela facção, além de outros assuntos relacionados às atividades delituosas.

(...)

Destarte, estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas – cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e equiparada a hedionda – e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os
indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatórios juntados nos autos, revelando o risco da reiteração delitiva
e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente – utilizando-se de “smurfing” para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira – nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam o braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, convém salientar que o resguardo da ordem pública compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, demandando, pois, a imediata cessação ou ao menos a redução dos efeitos causados pela atividade desses indivíduos, que possuem conduta especialmente voltada para a prática de crimes desta natureza, revelando a imperiosidade do aludido resguardo no caso concreto, consoante a jurisprudência da Corte Especial no sentido de que a “necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública” (AgRg no RHC n. 176.449/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

(...)

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

(...)

Outrossim, importa consignar que o fato de uma parcela dos representados possuir predicados subjetivos favoráveis, tais como, primariedade e endereço fixo e até ocupação visualmente lícita, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a decretação de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, como assevera o Superior Tribunal de Justiça: as “condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, é o disposto do Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça deste estado:

(...)

Cabe destacar, neste ponto, que a análise individualizada das condições pessoais supramencionadas pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Neste ponto, emana dos autos que todos os representados reiteraram as condutas apontadas como criminosas, indicando habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...).”
(Id. 281708373, pp. 13-28).

Inegável, portanto, a presença do
periculum libertatis
da paciente, uma vez que o mero fato de possivelmente integrar organização criminosa, por si só, já representa perigo à sociedade, e, no caso, como frisado anteriormente, a custódia cautelar é necessária para estancar a continuidade dos crimes e evolução da organização através de recursos financeiros, movimentada pelas contas dos investigados.

Não é demasia ou presunção dizer que a paciente e demais indivíduos, ao que se apresenta dos informes iniciais dos autos, estariam fortalecendo a arrecadação de dinheiro através da prática de crimes graves, dentre eles o tráfico de drogas.

Dessarte,
a responsabilidade da paciente, pela aparente fomentação das atividades ilícitas do Comando Vermelho e crescimento do tráfico de drogas neste Estado, traduz a gravidade concreta de sua conduta, pois, como se sabe, esta organização criminosa é propulsora também de outras atividades criminosas como furtos, roubos, receptação, corrupção e até mesmo homicídios, não só em Mato Grosso, mas em todo território nacional.

Portanto, os
elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, de modo inclusive individualizado, atestam e deixam entrever que o evento delituoso repercute sensivelmente no meio social e, por via de arrastamento, autoriza a conclusão de que a permanência da paciente em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso.

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Assim, não se afigura plausível reputar de injustificada a decisão que explicita claramente as razões pelas quais decretou a clausura processual da paciente, em estrita observância ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Apenas para que não fique sem registro, quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente as hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
Não é permitido na fase inicial das investigações, e, sobretudo, pelos frágeis elementos de prova trazidos para os autos, que a conduta delitiva atribuída ao paciente seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatorial vindicada, tão somente pela alegação de que não tem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas narradas. As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, providência esta inviável no âmbito restrito da ação constitucional e que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal. A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, inclusive com a individualização da conduta do paciente, que, em tese, recebeu valores em dinheiro, oriundo de pessoas relacionadas ao grupo criminoso, e, em seguida deu destinação diversa ao montante, em situação que sugere a típica lavagem de dinheiro, de modo que sua permanência em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – julgado em 10.10.2018).

Por outra vertente, no que diz respeito à pretendida substituição da medida segregatória por domiciliar, exaustivamente se sabe que
“não sendo o pedido de prisão domiciliar formulado e analisado em 1º grau, resta impedido o exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”
(TJMT – HC n. 1010454-05.2024.8.11.0000, 2ª CCrim., Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 27.5.2024, DJe 29.5.2024).

Desse modo, poder-se-ia dizer que a matéria não deveria nem sequer ser conhecida, tal qual entendimento exposto pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer.

Entretanto, a autoridade judiciária apontada como coatora, ao prestar suas informações, já deixou compreendida sua convicção sobre a inviabilidade da concessão de eventual pedido de prisão domiciliar naquele Juízo, de modo que, por celeridade processual, conheço da arguição, e, ao mesmo tempo, por ter exaurido com muita propriedade a controvérsia, integro a esse
decisum
os argumentos do Magistrado singular, para, igualmente, rechaçar o pleito:

“
De igual forma, muito embora a paciente MONICA CAROLINA seja mãe de criança menor de 12 (doze) anos, razão pela qual faria jus à benesse prevista no art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, certo é que se cuida de caso excepcional no qual a prisão domiciliar não deve ser concedida.

Nesse contexto, cumpre salientar que, conquanto o entendimento mais recente dos Tribunais Superiores tenha se firmado no sentido de que a prisão domiciliar constitui regra para as gestantes e mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, não dependendo a concessão da comprovação casuística da necessidade dos cuidados maternos, uma vez que esta é presumida, estes mesmos Tribunais também são assentes ao afirmar que determinadas situações justificam a manutenção da prisão preventiva, notadamente quando a presença da mãe no lar representa um risco aos interesses dos infantes, o que é precisamente o caso dos autos.

Segundo consta do boletim de ocorrência, a paciente foi presa em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (ID 190374294). Além disso, conforme delineado anteriormente, as investigações apontaram que a paciente supostamente integraria organização criminosa armada e com participação de adolescente para o cometimento do crime de tráfico de drogas, bem como seria uma das responsáveis pela lavagem de dinheiro oriundo da traficância, utilizando-se, muitas das vezes, de empresas de fachada na empreitada criminosa.

Logo, todo este quadro demonstra que a paciente não somente se dedica mais às atividades criminosas do que aos cuidados maternos, mas também que suas ações são expressivamente nocivas às crianças, na medida em que a expuseram a diversas situações viciosas e colocaram em risco sua integridade biopsicossocial, fatos que impossibilitam a conversão da prisão preventiva em domiciliar, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Verifica-se, portanto, que a prática delitiva se desenvolve também na residência da paciente, onde residem seus filhos menores, de sorte que o retorno dela ao seio familiar não garante a segurança das crianças nem os cuidados maternos necessários, não havendo que se cogitar a prisão domiciliar.

Por essas razões, não vislumbro preenchido os requisitos para a substituição da prisão em flagrante em prisão domiciliar.”
(Id. 283382383).

Apenas acrescento que, de fato, não ficou comprovado que a paciente seja imprescindível para os cuidados da prole, ou que as crianças estejam passando por dificuldades à subsistência, de modo que, acaso sobrevenha comprovação efetiva dessa necessidade, deve o pedido ser aviado em primeiro grau, de modo coerente e com documentação adequada e recente, em detrimento dos documentos antigos aqui anexados
a posteriori
(Id. 281708376).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
Monica Carolina dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025